Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750367-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDY ALVES SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wandy Alves Santos contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. A impetrante foi intimada para providenciar a emenda da petição inicial, conforme decisão de ID no 21664790, págs. 1-3. 3. Apesar de regularmente intimada, não apresentou resposta no prazo assinalado, nos termos da certidão de ID no 22677704. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade” 6. Todavia, a impetrante deixou de promover os atos que lhe competiam, permanecendo inerte frente às determinações desta relatoria (ID no 22677704). Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 7. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. Dispositivo 8. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 485, III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). 9. Oportunamente, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro